Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002312-17.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002312-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO TEIXEIRA.
AGRAVADO: ANTONIO LINO DA SILVA PINTO.
TERCEIRO INTERESSADO: ELIETH REIS CALÇADOS.
Processo na Origem: 00023265-32.2017.8.11.0041,.
Comarca de Diamantino.
LIMINAR
Agravo de Instrumento interposto por JOSE ROBERTO TEIXEIRA, de decisão proferida em embargos de terceiro.
AÇÃO: Embargos de Terceiros (Proc. n° 00023265-32.2017.8.11.0041,) proposta por ANTONIO LINO DA SILVA PINTO contra JOSE ROBERTO TEIXEIRA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 74852479 - Pág. 1/3) : rejeitou o pedido de reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiros, de ilegitimidade ativa do embargante e de preclusão para a propositura dos embargos.
AGRAVO: JOSE ROBERTO TEIXEIRA alega que o encontra-se precluso o direito de embargar, porque o embargante teve ciência inequívoca da penhora há mais de 15 anos, quando tentou intervir na execução e foi rejeitado. Sustenta ainda que os embargos são intempestivos porque deveriam ter sido opostos quando da ciência inequívoca, o que não ocorreu. Aduz que o embargante é parte ilegítima para propor os embargos porque a penhora se limitou à meação da executada, logo sua parte não sofreu qualquer constrição. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e consequente extinguir os embargos de terceiro por serem intempestivos/precluso, pela ilegitimidade ativa do agravado, bem como, seja reconhecido que ao tempo das penhoras, os bens estavam livres e desimpedidos.
É o necessário relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, observa-se que o embargante, ora agravado, demonstrou que os imóveis estão registrados em seu nome, após o julgamento da ação rescisória e do acordo celebrado entre ele e sua ex-esposa, executada pelo ora agravante.
Isso lhe confere, pelo menos por enquanto, legitimidade ativa para os embargos de terceiros.
Nota-se, ainda, que não logrou demonstrar o perigo de dano, porque não foram ainda iniciados os atos expropriatórios com relação aos bens objeto da constrição, mas apenas a sua avaliação.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator